Tribunal: TJBA
Processo: 8000389-34.2020.8.05.0032
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000389-34.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BRUMADO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PALOMA QUELLE ANDRADE DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LUANA OLIVEIRA SANTOS SOUZA, ANTONIEL DA SILVA SOARES

A C O R D Ã O

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUICIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
APROVAÇÃO EM CONSURSO PÚBLICO.
CADASTRO DE RESERVA.
LAPSO TEMPORAL EXTENSO
ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E A CONVOCAÇÃO.
PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA NO DIÁRIO OFICIAL
.
DIVULGAÇÃO INSUFICIENTE
. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, DA PUBLICIDADE E DA EFICIÊNCIA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDA.
SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1. Constatada a ilegalidade do ato de convocação, realizada exclusivamente por publicação oficial, após longo intervalo entre a homologação e a nomeação, sem adoção de meios complementares de divulgação, resulta violado o princípio constitucional da publicidade em sua acepção mais ampla, bem como o da razoabilidade.

2. A jurisprudência dominante, amparada em precedentes do STJ, reconhece a invalidade da convocação exclusivamente via Diário Oficial, quando decorrido considerável tempo do encerramento das fases anteriores, exigindo-se um chamamento mais efetivo, de modo a garantir o conhecimento pelo candidato.

3. Sentença confirmada em Reexame Necessário, reconhecendo o direito da Impetrante à nomeação e posse, observados os requisitos do edital.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REEXAME NECESSÁRIO nº 8000389-34.2020.8.05.0032,
da Comarca de Brumado, em que figuram como INTERESSADOS
PALOMA QUELLE ANDRADE DE OLIVEIRA
e o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

por maioria de votos de sua Turma Julgadora, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
,

nos termos do voto condutor.